Tribunal: TJMT
Processo: 1005494-40.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005494-40.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MATHEUS AMORIM DOS SANTOS - CPF: 031.661.131-00 (ADVOGADO), THIAGO HENRIQUE IECKERT RIBAS - CPF: 062.189.271-80 (PACIENTE), PRIMEIRA VARA CRIMINAL SINOP (IMPETRADO), ANA CECILIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 060.689.371-78 (ADVOGADO), RENATA GABRIELA SEVERO DE SOUZA - CPF: 031.479.331-30 (ADVOGADO), MATHEUS AMORIM DOS SANTOS - CPF: 031.661.131-00 (IMPETRANTE), ANA CECILIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 060.689.371-78 (IMPETRANTE), RENATA GABRIELA SEVERO DE SOUZA - CPF: 031.479.331-30 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON DAHLISON PIRES DA COSTA - CPF: 049.553.191-06 (VÍTIMA), PEDRO CESAR DE JESUS - CPF: 033.329.281-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DERICK LEONARDO MARQUES SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – SUSCITADO
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA
– INOCORRÊNCIA – TRÂMITE PROCESSUAL QUE VEM RESPEITANDO OS LIMITES DA RAZOABILIDADE – SUPERVENIÊNCIA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – ENCERRAMENTO DA PRIMEIRA ETAPA DO RITO ESCALONADO DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE FAZ INCIDIR O ENTENDIMENTO DA SÚMULA No 21 DO STJ –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

I – Os prazos processuais, por não serem improrrogáveis nem fatais, devem ser raciocinados com juízo de razoabilidade, uma vez que as vicissitudes do caso concreto podem justificar o alargamento do trâmite processual, sem configurar ofensa ao princípio da razoável duração do processo;

II – Outrossim, pronunciado o paciente, resta superado o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo, a incidir o entendimento da Súmula no 21 do STJ, que não merece ser relativizada uma vez que a d. autoridade judiciária da instância singela vem tomando as medidas necessárias e cabíveis para submeter o processo a julgamento pela Corte Popular;

III – Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

IMPETRANTES:

RENATA GABRIELA SEVERO DE SOUZA

ANA CECÍLIA RODRIGUES DA SILVA

MATHEUS AMORIM DOS SANTOS

PACIENTE:

THIAGO HENRIQUE IECKERT RIBAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a
Vara Criminal da Comarca de
Sinop/MT
,
por
decretar e manter, por tempo dito excessivo, a prisão preventiva do paciente
no bojo da ação penal n.o

1004060- 39.2021.8.11.0015
(PJe),
em razão da suposta prática dos crimes de
homicídio qualificado, corrupção de menores e pertencimento à organização criminosa.

Após contextualizar os fatos, os firmatários do remédio heroico sustentam a tese de
excesso de prazo
na prisão

processual
do increpado,
porquanto o recolhimento provisório deste ao cárcere
perdura desde

20/04/2022
, ou seja, por mais de 11 (onze) meses
e, conquanto já tenham sido realizadas audiências instrutórias, apresentadas as alegações finais tanto da acusação quanto da defesa, até a data em que impetrada a presente ação constitucional,
o feito ainda aguarda julgamento
; o que, segundo a i. Defesa,
viola o princípio constitucional da razoável duração do processo
.

Forte em tais argumentos, os impetrantes vindicam a concessão,
in limine
da ordem, para o fim de relaxar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o respectivo alvará de soltura; e confirmando-se,
no mérito
, a tutela de urgência porventura deferida.

Instrui a petição inicial com os documentos registrados sob o ID 162085165 – págs. 1-370.

A
tutela de urgência
foi
indeferida

(ID 162287655), ao que se sucedeu a juntada das informações requisitadas à d. autoridade tida por coatora (ID 163906172) e a apresentação do i. parecer ministerial, por meio do qual a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 165576192).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que
THIAGO HENRIQUE IECKERT RIBAS,
ora paciente, e
Pedro Cesar de Jesus
,
juntamente com o adolescente

Derick Leonardo Marques da Silva
, supostamente em atividade determinada por organização criminosa
,
ceifaram a vida
da vítima
Robson Dahlison Pires da Costa
.

Diante de tais fatos, ao oferecer a denúncia, em
04/05/2021,
o i. representante ministerial
pugnou pela decretação da prisão preventiva do increpado
, pleito que foi acolhido pela autoridade judicial em
20/04/2022
sob o fundamento da garantia da
ordem pública
,

ocasião em que
recebida a exordial acusatória
,
instaurando-se
a
Ação Penal n.o
1004060
-
39.2021.8.11.0015.

Passados alguns dias, a Polícia Militar recebeu informações da Agência Regional de Inteligência noticiando que o beneficiário estaria homiziado no imóvel situado na Rua dos Sabiás, no 797, no Bairro Recanto dos Pássaros na Comarca de origem. Diante dessas informações, na tarde do dia
26/04/2022
, agentes de segurança se deslocaram até o imóvel e identificaram o beneficiário; ato contínuo, os agentes de segurança ingressaram no imóvel e cumpriram o mandado de prisão.

Constata-se, ainda, que os agentes de segurança realizaram busca pessoal no increpado, ocasião em lograram apreender
R$ 2.450,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta reais), algumas porções de substância análoga à maconha prontas para venda, 01 (um) aparelho celular, bem como 01 (uma) folha de papel contendo anotações do tráfico de drogas.

À vista disso, o favorecido nessa ordem foi conduzido à Delegacia de Polícia e, após a lavratura do auto flagrancial e a remessa deste ao Poder Judiciário,
teve o recolhimento pré-cautelar da suposta prática do crime de tráfico de drogas
relaxado
, de modo que o beneficiário
permanece segregado em decorrência do mandado de prisão expedido nos autos da
Ação Penal n.o
1004060-39.2021.8.11.0015
.

Devidamente apresentada a respectiva defesa pelo ora paciente e indeferido o pedido de revogação da cautelar, em
27/06/2022
, a MMa. Juíza singular proferiu decisão designando
audiência de instrução e julgamento
para o dia
10/08/2022
, bem como determinou o desmembramento do feito em relação ao codenunciado
Pedro César de Jesus
.

Importa consignar, por oportuno, que nesse ínterim, a i. Defesa de
THIAGO
impetrou
habeas corpus
perante esta Corte Estadual (HC n°. 1012675-29.2022.8.11.0000); pretensões que foram analisadas e denegadas por este juízo
ad quem
.

Na data agendada, foram colhidos os depoimentos das testemunhas
Leonardo de Souza
,
Ana Karla Pereira dos Santos
,
Mariza Cristina Bertoldo
, IPC
Rodrigo Gabe Américo
, PM
Alisson Nunes de Oliveira Silva
, PM
Fagner Henrique Athayde Silva
e
Derick Leonardo Marques da Silva
, bem como dos acusados
Pedro César de Jesus
e
THIAGO HENRIQUE IECKERT RIBAS
; manifestando o membro ministerial pela inquirição das testemunhas ausentes, oportunidade em que foi concedido vista dos autos ao Ministério Público para informar os endereços.

Na sequência, em
22/08/2022
, a i. Promotora de Justiça desistiu da oitiva das testemunhas faltantes, requerendo, nessa ocasião,
“(...) a juntada, como prova emprestada, do depoimento da testemunha Flávio da Luz Tavares, realizado nos autos do processo de apuração de ato infracional PJE no 1004118-42.2021.811.0015, no dia 26 de maio de 2021, uma vez que o aludido depoimento refere-se a fatos investigados também na presente ação, dando-se ciência à defesa do acusado, em atenção ao contraditório e ampla defesa. Por fim, requer a juntada da sentença prolatada pelo juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude, que julgou procedente a representação em face do adolescente Derick Leonardo Marques da Silva, atribuindo-lhe a prática dos atos infracionais análogos aos crimes descritos nos artigos art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/13, e no art. 121, §2o, I e IV, do Código Penal, aplicando-lhe a medida socioeducativa de internação, nos termos do art. 231 do Código de Processo Penal”
– sic. ID 162085165 - Pág. 292-293.

Por sua vez, a i. Defesa de
THIAGO
postulou pela
não utilização da prova emprestada
juntada pelo Ministério Público dada impossibilidade de contraditório e ampla defesa; bem como
requereu a oitiva da testemunha
Flávio
em juízo
, mas dispensa da testemunha
Abraão
. [ID 162085165 - Pág. 302-304].

Desta feita, a d. magistrada
a quo

acolheu a pretensão defensiva no dia
25/10/2022
e designou
audiência
para o dia
30/11/2022
.
Nessa data, realizou-se a última audiência de continuação da instrução e julgamento, oportunidade em que realizado o interrogatório de
THIAGO HENRIQUE IECKERT RIBAS
e inquirida a testemunha

Flávio da Luz Tavares
; ao que se seguiu a remessa do feito às partes para apresentação de memoriais [ID 62085165 - Págs. 329-370].

Ao final, a magistrada
pronunciou o paciente
como incurso nas penas do art. 121, § 2°, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal (1o FATO), artigo 244-B do ECA (2o FATO) e no art. 2o, §§ 2o e 4o, da Lei no 12.850/2013 (3o FATO), na forma do artigo 69 do Código Penal, considerando a prova da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal e
manteve a

segregação cautelar
, como informou a d. autoridade acoimada de coatora [ID 163906172].

Consta ainda no processo eletrônico que
THIAGO HENRIQUE
se

insurgiu quanto à sentença de pronúncia, sendo certificado no dia
20/04/2022
que a defesa foi devidamente intimada para apresentar as Razões do Recurso em Sentido Estrito,
decorrendo o prazo sem manifestações
.

Pois bem. De proêmio, esclareço que a prisão preventiva não possui um tempo de duração pré-definido em Lei, podendo persistir enquanto houver a sua indispensabilidade, desde que mantidos os requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

No entanto, a duração dessa espécie de custódia provisória não pode se dar de forma indefinida, superando os parâmetros da
razoabilidade e da proporcionalidade
, sob pena de configurar verdadeira antecipação de pena, que é terminantemente vedada em um Estado Democrático de Direito.

À vista disso, para o exame do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo, deve o d. julgador fazer um interpretação lógico-sistemática dos interregnos de tempo previstos na legislação processual, considerando as peculiaridades do caso concreto e as circunstâncias excepcionais que podem justificar o retardar do andamento do feito, sem configurar ofensa ao princípio da razoável duração do processo, uma vez que os prazos processuais para o encerramento da instrução criminal não são fatais, tampouco peremptórios.

Demais a isso, imprescindível que se analise a atuação da acusação e do d. magistrado que preside o feito originário, pois, na linha do que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, a qual me filio, “
somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
”
(HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

Partindo de tais premissas,
in casu
, nada obstante o paciente esteja com a liberdade restrita desde
26/04/2022
, perfazendo aproximadamente um ano de enclausuramento provisório, não encontro motivos para considerar a ilegalidade da prisão preventiva a conta de um excesso de prazo, uma vez que não identifiquei qualquer desídia da acusação ou descaso da d. julgadora da 1a instância na condução do processo, ao contrário, o impulso devido foi dado ao feito sempre que necessário, sendo tomadas todas as medidas cabíveis e indispensáveis ao escorreito caminhar do processo.

Logo
,
não há falar em excesso de prazo
, na medida em que houve o curso regular da ação penal originária, já tendo sido prolatada a decisão de pronúncia, que encerra a primeira etapa do rito procedimental bifásico do Tribunal do Júri, a incidir, inclusive, o entendimento previsto na
Súmula no 21 do Superior Tribunal de Justiça
, que preconiza
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
, o qual não merece ser relativizado, uma vez que a d. julgadora da instância primitiva vem tomando as medidas necessárias para submeter o feito à julgamento pela Corte Popular.

Em sendo assim, inexistindo qualquer letargia a ser atribuída aos órgãos estatais e sendo as particularidades do caso em apreço compatíveis com o trâmite procedimental do feito correlato, impede-se considerar a ocorrência de coação ilegal por excesso de prazo, principalmente com o encerramento da primeira etapa do rito escalonado do Tribunal do Júri, não havendo razões para considerar a possibilidade de relaxamento da prisão preventiva imposta ao favorecido nessa ordem, até mesmo porque a d. autoridade tida por coatora concluiu pela indispensabilidade de sua manutenção em cárcere provisório a bem da ordem pública, mormente por ter permanecido custodiado durante toda a instrução processual.

Assim inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do beneficiário do
writ
, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
THIAGO HENRIQUE IECKERT RIBAS
e, por conseguinte,
mantenho a sua prisão preventiva tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023